Tribunal: TJES
Processo: 5019459-60.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019459-60.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: OLIVAL GONCALVES LEITE
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n° 5019459-60.2022.8.08.0024

Embargante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado: OLIVAL GONCALVES LEITE

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
verifico que o embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão vergastado padece de vício que merece ser saneado;
b)
que o direito pleiteado está prescrito;
c)
que o acórdão foi contrário à jurisprudência mais recente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual decidiu, em caso idêntico ao dos autos, pela prescrição do fundo do direito, levando em consideração que o prazo prescricional não se inicia com o registro do ato de aposentadoria no Tribunal de Contas, mas sim, com a concessão do ato de aposentadoria do servidor pela administração pública.
d)
que o
decisum
deve ser reformado nestes termos.

Pois bem.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão, pois o que a embargante pretende, em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir a decisão guerreada.

Ademais, verifico que não merece guarida o pleito formulado pelo embargante, vez que, no caso vertente, vislumbro
nítido caráter protelatório
dos presentes embargos interpostos, e explico.

O acórdão é claro quando expõe a ausência de prescrição alegada pelo ora embargante.

Como bem salientado no referido
decisum,

embora o recorrido tenha se aposentado em 20/05/2017, a homologação do referido ato se deu somente em 29/06/2017, incorrendo, portanto, a prescrição suscitada.

Nesta senda, o presente recurso caracteriza-se como
protelatório
, haja vista o patente propósito de rediscussão de mérito da demanda.

Dessarte, julgo ser o caso de aplicação da multa do art. 1.026, § 2º do CPC, tendo em vista que o intento do embargante foi unicamente protelar o cumprimento da obrigação principal.

Tecidas tais considerações,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão tal como foi lançada e, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC, condeno a parte embargante na multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sem custas e honorários advocatícios.

Com o trânsito em julgado, devolva-se ao Juízo de piso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)